Tribunal: TJBA
Processo: 8004226-27.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004226-27.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

APELADO: ELIANE DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR

***

DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REGÊNCIA DE CLASSE. ADICIONAL. SUPRESSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INEXISTÊNCIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIOS. OFENSA. DECESSO REMUNERATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ATO ILEGAL. PAGAMENTO DEVIDO. VALORES RETROATIVOS. CABIMENTO.
CONSECTÁRIO LEGAIS. PRECEDENTES VINCULANTES E EC N. 113/21. ADEQUAÇÃO EX OFFICIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.

I – A Constituição Federal, no seu artigo 37, XV, consagra o princípio da irredutibilidade do salário do servidor público, salvo nas hipóteses especificamente elencadas.

II – Todo ato administrativo que repercute na esfera individual do administrado, no caso, servidor público, tem de ser precedido de processo administrativo que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa.

III – Para não ser compelido a recompor o salário do servidor, mantendo o valor pago nos meses anteriores, cabia ao Município provar qualquer fato extintivo, modificativo, ou impeditivo do direito do impetrante, conforme preceito do artigo 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

IV -
Aos consectários da condenação devem ser aplicados os precedentes vinculantes do STJ e STF até a data de promulgação da EC n. 113/2021, razão da reforma parcial da sentença de ofício.

V -
Sucumbente o apelante em grau recursal, devida é a majoração dos honorários de sucumbência fixados na origem.

RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8004226-27.2021.8.05.0141
,

da Comarca de Jequié, em que figuram como
Apelante
MUNICÍPIO DE JEQUIÉ e como
Apelada
ELIANE DOS SANTOS SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

E REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, DE OFÍCIO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA